Tribunal: TJDFT
Processo: 0010577-03.2016.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PANDEMIA DO COVID-19. SUSPENSÃO DO PRAZO. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO PROVIDO.

1. É cediço que, para a configuração da prescrição intercorrente, é necessário o transcurso do prazo prescricional , como também deve estar configurada a desídia da parte exequente. Considerando que, no caso dos autos, é incontroverso que o prazo da prescrição intercorrente é de cinco anos e que esse prazo não transcorreu em sua totalidade, tendo em vista a ausência de acréscimo temporal previsto no art. 3o. da Lei 14.010/2020, a cassação da sentença é medida que se impõe.
2. O fato de a parte exequente ter requerido novas diligências para localizar bens passiveis de penhora não tem o condão de obstar a fluência do prazo prescricional.
3. É firme a jurisprudência de que é prescindível a intimação pessoal do exequente para que se pronuncie quanto à prescrição intercorrente.
4. Recurso conhecido e provido.